Tribunal: TJDFT
Processo: 0702427-46.2022.8.07.0014
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EFEITO SUSPENSIVO. SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. CONTEÚDO NEGATIVO. INVIABILIDADE DA PRETENDIDA SUSPENSÃO DE EFICÁCIA. INTERESSE NA OBTENÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA PER SALTUM. DESCABIMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIL DA DEVEDORA FIDUCIÁRIA PARA SUA CONSTITUIÇÃO EM MORA. CARTA REGISTRADA DEVOLVIDA COM ANOTAÇÃO DE AUSÊNCIA DA DESTINATÁRIA NOS TRÊS DIAS E HORÁRIOS EM QUE TENTADA A ENTREGA PELOS CORREIOS. ART. 2o, § 2o, DO DL N. 911/1969. FORMALIDADE NÃO ATENDIDA. ENTREGA NÃO REALIZADA DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. NECESSÁRIA EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL PARA INSTRUI-LA COM PROVA DE NOTIFICAÇÃO DA MORA. ART. 321, CAPUT, CPC. ÔNUS NÃO ATENDIMENTO. PEÇA VESTIBULAR REGULARMENTE INDEFERIDA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Inadmissível conceder efeito suspensivo ao recurso oposto contra sentença que indeferiu a petição inicial por desatendimento a ordem de emenda, porquanto negativo o conteúdo do ato judicial atacado. Ademais, configuraria manifesta afronta aos princípios orientadores do devido processo legal interpretar o pedido de sobrestamento do início ou da continuidade de decisão negativa, visto que não concedida a tutela postulada pelo autor/apelante, para a ele conceder provimento positivo, a exemplo da concessão da liminar de busca e apreensão, porque essa deliberação implicaria conceder a tutela de urgência per saltum, embora a questão em debate seja relativa a matéria fática. Situação não admitida pelo ordenamento jurídico e de modo algum se confunde com a suspensão da eficácia do pronunciamento judicial.
2. Necessária a emenda à petição inicial, na forma do art. 321, caput, do CPC, quando não instruída aquela peça processual com prova documental de que realizada a notificação da mora ao devedor fiduciário. Não serve a demonstrar a indispensável constituição em mora do devedor a carta registrada com aviso de recebimento devolvida pelos correios com anotação de que não encontrado o destinatário, porque ausente, nas três tentativas em que procurado para entrega da correspondência em seu endereço residencial, conforme informado no contrato. Jurisprudência do TJDFT e do STJ.
3. Para ser válida a notificação extrajudicial feita para constituir em mora o devedor fiduciário mister que haja efetiva entrega, no endereço indicado no contrato, da carta a ele encaminhada com aviso de recebimento. A efetiva entrega pode ocorrer sem que o próprio destinatário aponha sua assinatura na carta registrada, uma vez que terceiro pode assinar o aviso de recebimento, nos termos do art. 2o, § 2o, do DL n. 911/1969. Diferente a hipótese quem que consignada pelo funcionário dos correios a tentativa frustrada de entrega da notificação judicial ao devedor fiduciante em razão de sua ausência no endereço em que procurado. Neste caso, porque infrutífera a entrega, não se pode ter como constituído em mora o devedor. Mas, sendo essencial a formalidade da regular notificação extrajudicial da mora para o processamento da ação de busca e apreensão, necessário que instrua a peça vestibular, sob pena de indeferimento, conforme orientação expressa na Súmula 72 do STJ.
4. Apelação conhecida e desprovida.